Tribunal: STF
Processo: RE 1514007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



     



    “RECURSO INOMINADO - DELEGADO DE POLÍCIA - GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.020/2007. SEM PREJUÍZO DE SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA CONFIGURA PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE ACUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS - (EC Nº 41/2003) - O TETO REMUNERATÓRIO DEVE DER CONSIDERADO EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES SEPARADAMENTE. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 7):



    “(...) o caso dos autos se amolda ao quanto decidido pelo STF, uma vez que a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos.



    Segundo se infere, a parte contrária recebeu gratificação por acúmulo de titularidade, que, somada aos seus vencimentos, ultrapassou o teto remuneratório previsto constitucionalmente, razão pela qual se aplicou o redutor salarial. Tudo em consonância com as regras previstas na Constituição Federal.” 



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na conformidade do acórdão com os Temas 377 e 384.4 (eDOC 18).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno (eDOC 20), o qual foi dado provimento, nestes termos (eDOC 22, p. 2):



    “Agravo interno. Direito constitucional e Processual civil.Delegado de polícia. Gratificação por acúmulo de titularidade (GAT). Negativa de seguimento ao recurso Extraordinário. Entendimentos recentes afastando aincidência dos Temas 377 e 384 para o caso. Segurança jurídica que se impõe. Provimento do agravo interno para determinar seguimento do Recurso Extraordinário.”



    Após, foi determinado a subida dos autos a esta Corte (eDOC 24).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 3-4):



    “A referida gratificação por acumulo de titularidade foi instituída pela Lei nº 1020/2007, para "os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil" (artigo 1º), "sem prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente (§1º).



    Diferentemente do defendido pela recorrente, a GAT possui natureza indenizatória pois não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária (Lei nº1020/2007, artigo 3º).



    Desta forma, ante o caráter indenizatório daquela gratificação, não há a incidência do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, considerando a aplicação deste restrita à remuneração do servidor público. 



    Destaque-se que o STF no julgamento do RE nº 612.975 (Tema 377), com repercussão geral, consignou que os valores pelo acúmulo de cargos tem natureza indenizatória, não submetida ao teto constitucional do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal (TJSP; Recurso Inominado Cível1045457-10.2022.8.26.0053; Relator (a): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO; Órgão Julgador: 7ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento:27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023).



    Entendimento em contrário seria admitir a possibilidade de ocorrer enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiaria coma prestação de serviços por um mesmo funcionário, mas limitaria seus vencimentos com base em uma verba criada justamente para atender àquela excepcionalidade (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002457-79.2022.8.26.0272; Relator (a): Alexandre Batista Alves - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Itapira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023).”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.446.134-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.10.2023).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, DA LEI MAIOR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.441.760-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2023).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, E 40, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.437.256-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. REDUTOR CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DA VERBA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.436.169-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.9.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, em homenagem ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, com a ressalva de meu entendimento pessoal em sentido contrário, exposto em votos de outros processos, como o ARE 1.418.914 e o ARE 1.418.946, nos quais fiquei vencido. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente